Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005725-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OZEIAS GARCIA DA COSTA (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A SOMA DAS SANÇÕES DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A SOMATÓRIA DAS PUNIÇÕES, POR SEREM PRIVATIVAS DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – AUSÊNCIA DE RESSALVAS PELO LEGISLADOR – PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DESTE EG. TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

Se o agravado é condenado cumulativamente a penas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal, está autorizada a soma das referidas sanções para se estabelecer o regime inicial de cumprimento, em decorrência da respectiva unificação. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Recurso provido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

OZEIAS GARCIA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID 122842499 – Pág. 84, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0006729-31.2017.8.11.0045
, na qual a autoridade judiciária
acolheu
o pedido defensivo e
excluiu a pena de detenção do cálculo penal
, ante a impossibilidade de cumprimento das reprimendas de reclusão e detenção simultaneamente.

Nas razões recursais de ID
122842499 – Págs. 90-95, o i.
Parquet

requer a reforma do
decisum
, a fim de que sejam unificadas todas as espécies de penas privativas de liberdade impostas ao agravado - reclusão e detenção -
, haja vista que o artigo 111 da Lei de Execução Penal não realiza qualquer distinção entre elas.

Nas contrarrazões vistas no
ID
122842499 – Págs. 98-101, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID 122842499 – Pág. 102, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
123240978 – Págs. 1-6,
opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo, à medida que o legislador não realizou diferenciação entre às espécies de pena privativa de liberdade, devendo todas elas serem somadas na fase de execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas no Atestado de Pena coligido no ID
122842499 – Págs. 39-40, depreende-se que o ora agravado
OZEAS GARCIA DA COSTA
cumpre pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime
fechado
, decorrente da Guia de Execução Penal
derivada da ação penal n.º 4290-47.2017.8.11.0045 – Código 141505, no qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no art.
217-A c/c art. 226, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal
e
art. 243, da Lei nº. 8.069/90 (duas vezes)
, com
incidência do concurso material entre eles.

Durante a fase executória, consoante certidão da Secretaria da Vara de Execuções Penais (ID 122842499 – Pág. 38), foi procedida a implantação do processo físico junto ao sistema SEEU, com a inserção de todas as informações constantes nos autos no Atestado de Pena. Nesse contexto, sobreveio a elaboração do Atestado de Pena do agravado (ID
122842499 – Págs. 39-40)
, no qual ressaiu registrada as penas de reclusão e detenção (Movimento 2.2).

A Defesa, a seu turno, requereu a declaração de 40 (quarenta) dias remidos, bem como a
exclusão total da pena do delito punido com detenção
, sustentando que
“... o cálculo apresenta cômputo da fração de 2/5 para todas as condenações. Ocorre que parte das condenações se deu por delito não hediondo e punido com detenção. Assim, não há que se falar em soma para fins de cálculo de progressão devendo ser excluído do cálculo a condenação pelo artigo 243 do ECA”
(Sic. ID 122842499 – Pág. 75).

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
manifestou-se desfavoravelmente à pretensão da defesa, a fim de ser mantida a unificação das penas de reclusão e detenção para a concessão de futuros benefícios executórios (ID 122842499 – Pág. 78).

Na sequência, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
acolheu a pretensão formulada pelo agravado
, diante da impossibilidade de se perfectibilizar a somatória entre as penas de reclusão e detenção e, assim, excluiu do atestado de pena a reprimenda de detenção pela prática do delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Movimento 29.1), consoante se vê do
decisum
em apreço,
in verbis
:

“(...)
2. Da retificação do atestado de pena

Analisando detidamente o cálculo de pena impugnado, observo que, de fato, a pena de 02 (dois) anos de detenção fixada pela prática do crime descrito no artigo 243, da Lei nº. 8.069/90 deve ser excluído do atestado de pena, por ora, vez que fixado regime inicialmente aberto para o cumprimento de tal reprimenda.

Assim sendo, acolho o pedido da Defesa (movimento 22.1), e de consequência,
determino
a exclusão, por ora, da reprimenda acima citada.

3.
Proceda-se
as alterações no atestado de pena, observando o acima alinhavado e, após, dê ciência às partes para manifestação. Não havendo impugnação, remeta-se cópia ao recuperando e aguarde-se o decurso do requisito objetivo, providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer das partes com razoável antecedência.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades legais. (...)”

(Movimento 29.1).
[Decisão ID 122842499 – Pág. 84].

Diante desse cenário, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre a este Sodalício, a fim de proceder a unificação de todas as penas privativas de liberdade impostas ao agente, evidenciando-se dos autos e dos atuais entendimentos jurisprudenciais, que
a pretensão faz jus à acolhida.

A temática ampara-se no teor do art. 111 da Lei de Execução Penal, cujo teor transcrevo para melhor elucidação,
in verbis
:

“
Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime
,
no mesmo processo
ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
– Destaquei.

Da singela leitura do dispositivo, constata-se que o legislador não realizou qualquer distinção entre as espécies de penas de privativas de liberdade – reclusão e detenção –, possibilitando concluir pela ausência de vedação à somatória entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente fixado nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do agente.

Outrossim, a despeito da pena de detenção comportar, ao tempo da fixação da sentença, apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se mostra viável no curso da execução penal, quando possível impor regime mais gravoso à espécie, diante de eventual regressão, bem assim de unificação da pena, como é na hipótese.

Em outras palavras, o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal, o qual dispõe exclusivamente sobre a ordem de quitação das punições impostas ao agente, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

A temática em voga já foi submetida a apreciação da Corte Cidadã, que se manifestou pela escorreita somatória das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal, consoante se vê do julgado a seguir colacionado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie"
(AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 713.763/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022.) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara Criminal,
in vebis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PEDIDO DE SEPARAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto, constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade. Recurso Desprovido”
.
(N.U 1019876-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)
– Destaquei.

“(...)
Se durante o curso da Execução Penal o Agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e de reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei n.º 7.210/84, está autorizada a soma das referidas penas para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT”.
(TJ-MT - EP: 00022257820198110055 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/11/2019)
– Destaquei.

Destarte, razão assiste ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
, competindo a autoridade judiciária registrar no Atestado de Pena todas as penas privativas de liberdade impostas ao reeducando, somando, se necessário, as de reclusão com as de detenção, nos termos da jurisprudência vigente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
para reformar a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0006729-31.2017.8.11.0045, e, por conseguinte,
determinar a soma das penas de reclusão e de detenção
impostas ao recuperando
OZEAS GARCIA DA COSTA,
a fim estabelecer o respectivo regime de cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022